Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-39.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001512-39.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANO DOS SANTOS - CPF: 962.344.901-15 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), GABRIEL LOPES MOREIRA - CPF: 935.948.950-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001512-39.2019.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

LUCIANO DOS SANTOS

Recorrido(s):

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO PRESTAMISTA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 1°, INCISO II, “B” DO C.C – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não obstante se tratar de relação de consumo, para as demandas de cobrança propostas por segurados em face de seguradores, é aplicável o disposto no art. 206, § 1º, inciso II, alínea “b” do Código Civil, in verbis:

Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA.

1. Prescreve em um ano a ação de segurado contra seguradora, conforme disposto no art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916.

2. "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão" (Súmula n. 229/STJ).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp nº 977.356/MG)

CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURO. INDENIZAÇÃO. RECUSA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CÓDIGO CIVIL, ART. 178, § 6º, II. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 27.

I. Em caso de recusa da empresa seguradora ao pagamento da indenização contratada, o prazo prescricional da ação que a reclama é o de um (1) ano, nos termos do art. 178, parágrafo 6º, inciso II, do Código Civil.

II. Inaplicabilidade do lapso prescricional qüinqüenal, por não se enquadrar a espécie do conceito de "danos causados por fato do produto ou do serviço", na exegese dada pela 2ª Seção do STJ, uniformizadora da matéria, ao art. 27 c/c os arts. 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Recurso especial conhecido e provido. (Resp nº 207.789/RJ)

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – DATADA CIÊNCIA INEQUÍVOCA INDEFINIDA – DECORRIDO PRAZO ANUAL (ART. 206, §1º, II, “B”, CC) – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil e

súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. 2. Havendo incerteza da data da efetiva ciência da invalidez permanente, ante a ausência do laudo médico determinando-a, assim como, pela ausência de tratamento médico em período anterior (prazo anual, artigo 206, §1º, II, b, do CC) ao ajuizamento do pedido administrativo, revela-se caracterizada a prescrição. (TJMT, Agravo Regimental n° 42487/2018)

A propósito, sobre o assunto, a Corte Superior ainda editou a súmula 101, que assim estabelece:

“Súmula 101 - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

Pois bem. Conforme a disposição legal e o consolidado posicionamento jurisprudencial, a prescrição ânua tem início quando da ciência do fato gerador, no caso, da ciência da demissão do Recorrente (05/09/2017).

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente não demonstrou qualquer fato suspensivo e/ou interruptivo do prazo fulminatório.

Saliento, a ausência de protocolo de abertura de sinistro é verdadeira prova diabólica, impossível de ser alcançada pela parte Recorrida, o que impossibilita sua inversão.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020